Tribunal: TJSP
Processo: 1031440-66.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTO QUE ULTRAPASSOU PELA ESQUERDA
Provas dos autos que demonstram que a motocicleta era conduzida na parte esquerda da via, entre os carros e o canteiro central, dando causa ao acidente narrado nos autos. Danos nos veículos e testemunhas que comprovam a tese da parte ré, condutora do carro. Testemunha que estava

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTO QUE ULTRAPASSOU PELA ESQUERDA
Provas dos autos que demonstram que a motocicleta era conduzida na parte esquerda da via, entre os carros e o canteiro central, dando causa ao acidente narrado nos autos. Danos nos veículos e testemunhas que comprovam a tese da parte ré, condutora do carro. Testemunha que estava imediatamente atrás dos veículos envolvidos no acidente cujo depoimento possui maior relevância do que aquele prestado pela testemunha que estava distante do local. Narrativa da demandada que se coaduna com o que costumeiramente ocorre no trânsito da capital do estado.
RECURSO IMPROVIDO.